Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-43.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VOTO No 30428

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Contrato de parceria empresarial. Ensino à distância. Cursos ministrados pela Apelada em espaços físicos mantidos pela Apelante. Problemas com cursos e sistemas da Apelada que teriam gerado evasão de alunos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de requerimento de provas para apurar a existência de danos materiais. Prova pericial contábil

Ementa:
VOTO No 30428

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Contrato de parceria empresarial. Ensino à distância. Cursos ministrados pela Apelada em espaços físicos mantidos pela Apelante. Problemas com cursos e sistemas da Apelada que teriam gerado evasão de alunos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de requerimento de provas para apurar a existência de danos materiais. Prova pericial contábil requerida apenas para quantificar os danos. Mérito. Nexo causal e danos materiais. Prova. Ausência. Ônus da Apelante. Inteligência do art. 373, I do NCPC. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000718-43.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante DIGITAL PRISMA
CURSOS ESPECIAIS LTDA-EPP, é apelado ANHANGUERA EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1000718-43.2018.8.26.0650
COMARCA: VALINHOS 3a VARA
APELANTE: DIGITAL PRISMA CURSOS ESPECIAL LTDA EPP
APELADA: ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
VOTO No 30428
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Contrato de parceria
empresarial. Ensino à distância. Cursos ministrados pela Apelada em
espaços físicos mantidos pela Apelante. Problemas com cursos e
sistemas da Apelada que teriam gerado evasão de alunos.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de requerimento de
provas para apurar a existência de danos materiais. Prova pericial
contábil requerida apenas para quantificar os danos. Mérito. Nexo
causal e danos materiais. Prova. Ausência. Ônus da Apelante.
Inteligência do art. 373, I do NCPC. Dever de indenizar não
configurado. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por DIGITAL PRISMA
CURSOS ESPECIAL LTDA EPP (fls. 1678/1690) contra a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza da 3a Vara da Comarca de Valinhos, Dra. Márcia Yoshie Ishikawa (fls.
1667/1673), que julgou improcedentes os pedidos da ação ressarcimento de danos
materiais ajuizada pela Apelante em face da Apelada, ANHAGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
Sustenta a Apelante (a) a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, pois indeferida a produção de prova pericial para apurar a
existência de nexo causal entre a má gestão da Apelada e os danos materiais; (b)
incontroversa a existência de falhas nos serviços da Apelada, sendo necessário
perquirir
apenas
“se
tais
problemas
constituem
violações
contratuais”; (c) as falhas da Apelada decorrem (i) da má gestão comercial na
cobrança das mensalidades, (ii) da não contratação de tutores quando necessário,
ou atrasos em sua remuneração, (iii) das dificuldades dos alunos beneficiário do
PROUNI de acessar o portal de alunos, (iv) do blackout de todo o sistema em 2014,
e (v) falhas de conteúdo, troca inesperada de satélite e aulas desatualizadas; (d) a
existência de vários processos ajuizados por ex-parceiros comerciais da Apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com fundamento em fatos análogos; (e) as falhas não foram pontuais, mas
estruturais; (f) a Apelada deve indenizá-la por danos emergentes e lucros cessantes
decorrentes da evasão de alunos; (g) as decisões internas da Apelada podem servir
podem violar os contratos de parceria e fundamentar o pedido indenizatório; e (h) o
contrato firmado entre as partes não é de franquia, mas sim de parceira e, portanto,
a Apelada não pode agir unilateralmente em suas decisões. Pretende a nulidade ou
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 1694/1712.
Oposições ao julgamento virtual às fls. 1716 e 1718.
É o relatório.
Fatos.
As partes firmaram o “Contrato de Parceria Empresarial” de fls.
34/39 em 01.12.2008 por meio do qual a Apelante se obrigava a retransmissão das
aulas dos cursos de educação à distância concebidos ou produzidos pela Apelada
(Cláusula 1 Objeto, fl. 35).
A Apelante alega que “a qualidade dos sistemas de
ensino à distância e do corpo docente caiu em patamares
absurdos, fazendo com que os PARCEIROS contratados perdessem
quase a totalidade dos alunos matriculados e, consequentemente,
foram privados indevidamente de auferir a receita e os lucros
esperados pelo negócio, além de sofrerem danos verdadeiramente
emergentes” (fl. 04/05).
O Recorrente, então, fundamenta o pedido indenizatório nas
seguintes falhas dos serviços e sistemas oferecidos pela Recorrida aos seus alunos
(fls. 07/14):
a() Problemas relacionados à contratação e
pagamento de tutores (fl. 07/08).
b() Problemas com alunos beneficiários da
bolsa PROUNI, que não conseguiam cursar as disciplinas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
escolhidas por falta de disponibilização ou inclusão nos
sistemas da Apelada (fl. 08).
c() Falha geral (“blackout”) de todo o sistema
no ano de 2014, situação que teria acarretado a
insatisfação de vários alunos e cancelamento de matrículas
(fl. 10).
d() Falha de conteúdo, troca inesperada de
satélite e transmissão de aulas desatualizadas (fl. 12/13).
e() Falhas do sistema eletrônico colocado à
disposição dos alunos, caracterizados por ausência de
lançamento
de
notas,
instabilidade,
conteúdos
não
postados ou equivocados, troca de tecnologia que causou
um blackout, não cancelamento de matrículas quando
solicitado pelos alunos e problemas com alunos bolsistas
do PROUNI (fls. 13/14).
f() Descumprimentos
relacionados
às
obrigações para com o aluno, em especial por meio de
depósitos antecipados de cheques pré-datados (fl. 14).
O Apelado contestou e sustentou, dentre outros, que (a) a
diminuição do número de alunos se deve ao surgimento de novos concorrentes no
mercado, (b) as decisões do negócio são do franqueador, que não pode ser
responsabilizado em razão da business judgment rule; (c) os problemas narrados
pelo Apelante ocorreram, mas foram pontuais e solucionados prontamente; e (d) a
ausência de provas dos alegados danos materiais.
O Apelante requereu a produção de prova pericial contábil para
quantificar os danos materiais (fls. 1660/1661) e o Apelado anuiu com o julgamento
antecipado do mérito (fls. 1662/1665).
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida que julgou
improcedentes os pedidos.
Do cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Apelante pretende a nulidade da r. sentença, pois indeferida
a produção de prova pericial para apurar a existência de nexo causal entre a má
gestão da Apelada e os danos por ela sofridos.
Não lhe assiste razão.
Já com a petição inicial, a Apelante entendeu provada a
ocorrência dos danos materiais, sendo necessária a realização de perícia contábil
apenas para apurar o valor indenizatório (fl. 16):
“Assim, o lucro cessante é um dano certo, que
efetivamente ocorreu, qual seja: a perda dos lucros com
o cancelamento de matrículas dos alunos entre 2009 e
2016. Seu quantum debeatur dependerá, contudo, de
perícia técnica, econômica ou contábil, a fim de se
apurar o resultado lucrativo que remanesceria ao autor
da ação caso os cursos fossem realizados até o término
programado.”
No mesmo sentido, a petição de fls. 1660/1661 em resposta ao
despacho que determinou a especificação de provas:
“Conforme sustentado na inicial e réplica, a Autora
sofreu diversos prejuízos decorrentes do descumprimento
contratual contínuo pela Ré, que se traduzem em danos
emergentes e lucros cessantes.
Uma vez que, em virtude da continuidade das
violações contratuais e da incidência de juros e
correção monetária sobre os valores indenizáveis, o
cálculo é em si complexo, requer-se a realização de
perícia contábil para sua realização.
No mais, entende que suas pretensões encontrem se
devidamente
amparadas
nas
provas
documentais
já
juntadas aos autos.” (destacou-se).
Não houve, portanto, requerimento de prova pericial para a
apuração dos danos alegados pela Apelante, mas sim para a quantificação de
eventual indenização, motivo pelo qual inocorrente o alegado cerceamento de
defesa.
Neste sentido, a bem fundamentada r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Conheço diretamente da demanda, nos termos do
artigo 355, inciso I, do NCPC, sendo desnecessária
dilação
probatória,
porquanto
as
alegações
controvertidas já se encontram elucidadas pela prova
documental, não tendo a prova pericial o condão de
trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o
deslinde do feito.
Anoto que a perícia pretendida tem por fim apenas a
verificação do quantum a ser ressarcido pela ré a
título de danos materiais, prova que pode ser produzida, inclusive, em sede de liquidação de
sentença, razão pela qual entendo ser desnecessária a
prova contábil para comprovar os fatos articulados na
inicial.
Desse modo, certo é que o an debeatur não deverá
ser provado pela prova pericial, mas pelas provas
documentais que já constam no processo.”
Recurso não provido neste ponto.
Do mérito.
A Apelante sustenta, em suma, a ocorrência de diversos
problemas relacionados aos cursos e sistemas da Apelada, que deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da
evasão de alunos.
Não lhe assiste razão.
Como bem decidido pela r. sentença, a Apelante não provou
que os problemas descritos na petição inicial causaram anormal evasão de alunos e,
portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório, na forma do art. 373, I do
NCPC:
“Em que pesem os argumentos trazidos na petição
inicial, as provas documentais produzidas não são
suficientes para que se reconheça a procedência do
pedido inicial. Isso porque a farta documentação
apresentada não permite que se conclua pelos alegados
descumprimentos contratuais por parte da ré.
A tese de descumprimento do contrato por problemas
relacionados a tutores, com bolsas do PROUNI, falhas no
sistema, falhas de conteúdo, troca inesperada de
satélite,
transmissão
de
aulas
desatualizadas,
e
diminuição da qualidade dos cursos, fatos que teriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
gerado o descontentamento de alunos e evasão dos
cursos, não encontra guarida nas provas dos autos que,
nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC era ônus do
autor.
Ora, os demais documentos juntados, também, fazem
prova, apenas, de questões pontuais que não são
suficientes ao reconhecimento do descumprimento do
contrato por parte da ré.”
A Apelante, aliás, juntou aos autos a notificação extrajudicial de
fls. 43/44, na qual afirma que, a despeito dos problemas que fundamentam o
ajuizamento desta demanda, verificou-se “excelentes resultados [...] nos
últimos 3 anos” e “crescimento da capitação [de alunos]”, o que
infirmam as alegações constantes na petição inicial.
Neste sentido, o teor da sentença:
“Com efeito, a própria notificação enviada pelo
autor à requerida (fls. 43 e seguintes), embora pontue
algumas falhas relacionadas aos serviços desta, falhas
essas, digam-se, pontuais, faz prova de que o contrato
gerava sim lucros àquele.
Consta do aludido documento: 'na condição de
representante da empresa Digital Prisma, venho informar
que causa estranheza a notificação de resilição do
contrato
vigente,
especialmente
considerando
os
excelentes resultados que obtivemos nos últimos 3 anos,
nos quais estivemos à frente da operação. Neste período
inscrevemos perto de 5 mil alunos nos vários processos
vestibulares, tendo sido matriculado cerca de 1450
alunos, sendo que, pelo menos, metade foi evadida em
razão, em especial, de alguns problemas durante esse
período (...). Mesmo com este ambiente totalmente
inapropriado, com o esforço exclusivo da equipe que
conduz nossas unidades, houve o crescimento de captação
a ponto de ficarmos em todos os processos entre os 5
melhores pólos do Brasil, o que comprova a capacidade
de gestão dos pólos ora resilidos'”.
Como se não bastasse, os documentos que instruem a petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inicial comprovam a insatisfação de alguns alunos, não sendo possível concluir pela
existência de evasão escolar anormal decorrente dos problemas descritos pela
Apelante.
Neste sentido, cita-se novamente a r. sentença:
“Os documentos acostados na inicial, inclusive,
provam problemas pontuais em relação a alguns alunos, o
que não pode ser entendido de forma genérica, como a
prestação inadequada do serviço como um todo que teria
gerado falhas gravíssimas, a ponto de inviabilizar o
próprio contrato firmado entre as partes desses feitos.
Nesse sentido, entendo não estar provada a violação
de cláusulas contratuais a ponto de se reconhecer o
dever de indenizar. Anoto, inclusive, que a análise
acerca da qualidade do curso que segundo o autor teria
diminuído e sido causa da evasão de alunos a gerar
perda de lucros para o parceiro é subjetiva e a queda
no faturamento da ré no decorrer dos anos não
significa, necessariamente, diminuição de qualidade ou
incapacidade de seu corpo docente.
Outrossim, em relação à substituição das aulas
telepresenciais por aulas on-line, também não há que se
falar
em
descumprimento
contratual,
pois
não
há
qualquer disposição na avença que impeça a criação de
novas tecnologias de transmissão pela ré, sendo certo o
fato de que os alunos que optarem pela transmissão
online arcarão com preços diferenciados na mensalidade
em relação aos que optarem pelos cursos telepresenciais.
Portanto, ausente provas de que os fatos indicados
na inicial tomaram dimensão gigantesca em razão de
culpa grave da requerida, o pedido inicial não comporta
acolhimento.”
As razões recursais, portanto, não infirmam a r. sentença, que
deve ser mantida na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido também neste ponto.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Considerada a ausência de condenação e o baixo valor da
causa (R$ 1.000,00
fl. 19), elevam-se os honorários sucumbenciais, por
equidade, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 8o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator